Tribunal: STF
Processo: ARE 1562412
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 21, fls. 1-2):



    POLICIAL MILITAR – PECULATO-FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - APELO DEFENSIVO ARGUINDO PELAABSOLVIÇÃO DO CORRÉU E DESCLASSIFCAÇÃO DO DELITO ANTE A CONFISSÃO – IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Policiais militares condenados pelo delito de peculato-furto (art. 303, parágrafo 2° do CPM). Conjunto probatório revelara a materialidade, a autoria do delito e a unidade de propósitos imputados na Denúncia, autorizando a pena imposta de três anos de reclusão. Sentença mantida. Apelo não provido.



    Consta nos autos que FELLIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA BARROS e ONÉSIMO CORRÊA foram condenados à pena de 3 anos de reclusão, pela prática do delito do delito descrito no art. 303, § 2°, do Código Penal Militar, a ser cumprida no regime aberto, sem possibilidade de suspensão condicional (Doc. 16).



    O TJMSP negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 21).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 28).



    Irresignados, os acusados interpuseram Recurso Extraordinário.



    No apelo extremo, os recorrentes, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegam que o acórdão violou os arts. 5º, LV e LVII; 93, IX e 144, I da CF/1988 (Doc. 26).



    Afirmam que “o resultado do julgamento em segunda instância manteve o entendimento do juízo a quo, mesmo com o pedido de absolvição por parte do Ministério Público, em razão do Sr. Fellipe Augusto de Oliveira Barros, que não participou da conduta criminosa” (Doc. 26, fl. 6).



    Sustentam que “[a] decisão judicial baseada em suposições infundadas, como a associação da etnia dos abordados com o ocorrido, representa uma clara violação ao princípio da presunção de inocência” (Doc. 26, fl. 7).



    Pedem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que” I.1. Seja reconhecida a não vigência ao princípio da presunção de inocência; I.2. Seja reconhecida a a omissão quanto ao pedido de absolvição do ministério público, art. 129, i, da constituição federal, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar; I.3. Seja reconhecida a não vigência art.93, inciso ix, cf – falta de fundamentação – e o entendimento equivocado da tipificação do crime “desclassificação de peculato furto para furto; I.4. Caso seja deferida a desclassificação do crime, requer-se a aplicação da Suspensão Condicional da Pena, conforme os requisitos legais e as circunstâncias do caso concreto” (Doc. 26, fl. 13).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário por incidir ao caso o Tema 339 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu por (i) incidir a Súmula 279/STF e (ii) por eventual ofensa à Constituição ser meramente reflexa (Doc. 32).



    No Agravo, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 38).



    Vale ressaltar que os acusados interpuseram Recurso Especial (Doc. 25), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 32). Foi interposto Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 62). Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 88). O acórdão transitou em julgado (Doc. 95).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 26, fl. 3):



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por sua vez, o requisito de admissibilidade concernente à demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso é uma das inovações trazidas pela Emenda Constitucional nº 45. Tal inovação tem sua redação no artigo 102, §3º da Constituição Federal, o qual cria o requisito, reservado à lei o desenvolvimento do tema. 



    No caso em tela, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo contrariou jurisprudência dominante do Egrégio Supremo Tribunal Federal, fato que revela estar presente a repercussão geral no contexto, nos termos preconizados pelo inciso I do § 3º do Art. 1.035 do Código de Processo Civil e do § 1º do artigo 323 do Regimento Interno do STF. 



    Assim, bem evidenciado no contexto a presença da repercussão geral necessária ao processamento do recurso.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. O recorrente apresentou fundamentação genérica, inábil a caracterizar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    Ainda que superado o referido óbice, não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência – que não existe no nosso processo penal –, seja inclusive por pedido de absolvição.



    Esse é um tema sempre árido, principalmente a partir da Constituição de 1988, que adotou o sistema acusatório. Nada obstante, vale relembrar, temos um sistema acusatório híbrido, com a existência de polícia judiciária e a possibilidade de o Poder Judiciário, mesmo perante o pedido de absolvição, analisar os fatos uma vez já oferecida a denúncia. 



    O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013). 



    O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. Digo isso para se evitar confusão, porque, como pude me manifestar no Inq. 3.515/SP (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA) e no Inq. 4.325/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN), de tempos para cá, estamos vendo várias, eu diria, situações que denotam arrependimento de denúncias ofertadas anteriormente.



    Nesse sentido, já decidiu a Primeira Turma desta CORTE que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais (ARE 924.290 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/3/2016). No mesmo sentido: HC 125.645 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017).



    Na mesma linha, veja-se os seguintes julgados:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. O PODER JUDICIÁRIO NÃO SE VINCULA A PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    4. Não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência que não existe no nosso processo penal , seja inclusive por pedido de absolvição. O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1429448 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 05.12.2023 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 



    1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 



    2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 3



    . Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231717 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 13.12.2023 - grifei).



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012” (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017).



    3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 197907 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje. 26/5/2021 - grifei).



    De se ver, portanto, que a nulidade apontada pelos recorrentes se traduz, em verdade, em mero inconformismo com o desfecho do julgamento da ação penal na origem. 



    No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório presente na instrução criminal é apto a justificar a condenação do recorrentes. Transcrevo, a seguir, trechos do acórdão impugnado (Doc. 21, fls. 3-5):



    Narra a Denúncia (Id 591126, 26/04/2023) que, no dia 20 de junho de 2022, por volta das 22h20, na Rua dos Trilhos, 1451, Bairro da Moóca, nesta Capital, os militares Onésimo Correa e Fellipe Augusto de Oliveira Barros, em concurso e unidade de desígnios, embora não tendo a posse ou detenção, subtraíram, em proveito próprio, bem móvel particular (dinheiro), valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militares. 



    Segundo o que descreve a exordial acusatória, os denunciados ocupavam a viatura M-11408 e, durante o patrulhamento, abordaram os civis Omar Álvaro Quispe e Susi Yaqueline Choque Choque, ambos de naturalidade colombiana, que ocupavam o veículo Fiat Doblo, de placas GBR-1091. 



    Durante a abordagem, os policiais realizaram busca veicular, oportunidade em que o Cb Onésimo localizou uma pochete que continha em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), divididos em pacotes de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada. 



    O militar pegou a pochete e perguntou de quem era o dinheiro que ali estava guardado. Em seguida, dirigiu-se até a traseira do veículo, sendo então repreendido por Susi para que realizasse a vistoria no objeto em local em que pudesse visualizá-lo. O policial então recolocou o objeto no local de onde havia retirado, liberando os civis. 



    Os ofendidos, ao retornarem para a residência, constataram que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) havia sido subtraída, motivando denúncia no Distrito Policial.



    A conduta delituosa dos militares consubstanciou-se em praticar o delito descrito no artigo 303, parágrafo 2º, na forma do artigo 53, ambos do Código Penal Militar, sendo a denúncia recebida aos 28 de maio de 2023 (Id 591127). 



    Em sentença proferida aos 18 de outubro de 2023 (Id 501272), o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, condenou Onésimo Correa e Fellipe Augusto de Oliveira Barros à pena de 3 (três) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, a ser cumprida em regime aberto, sem possibilidade de suspensão condicional. 



    Os civis apresentaram as imagens que confirmaram a abordagem e, na mesma madrugada do dia dos fatos, iniciou-se investigação que culminou com a localização do dinheiro. Acondicionado em uma luva cirúrgica, o produto da subtração foi colocado dentro de um arbusto em um posto de gasolina, onde que os militares estiveram após a abordagem. 



    A correlação entre as declarações das vítimas e a localização do dinheiro, revestiu de credibilidade a denúncia da subtração perpetrada pelos ocupantes da viatura M-11408. 



    Onésimo Correa, ainda na fase inquisitorial, permaneceu em silêncio. Já em juízo, confirmou ter subtraído a quantia em dinheiro das vítimas; que assim agiu porque estava sob surto psicótico; que, pouco antes dos fatos, foi atacado com uma paulada na cabeça e isso deixou a sua saúde debilitada; que, poucos dias antes, abordou um outro casal boliviano e obteve êxito na apreensão de entorpecentes; que suspeitou que as vítimas também estivessem com substâncias ilegais; que as vítimas fizeram conversão proibida e responderam com truculência à abordagem; que tirou a sua COP para fazer ajustes, e não com o intuito de esconder algo; que não se lembra de a ter desligado; que faz acompanhamento psiquiátrico e psicológico desde 2013; que aproveitou o momento que o Sd PM Fellipe estava manobrando a viatura para dispensar a quantia subtraída; que percebeu o tamanho da “besteira” que havia feito e não queria que o seu parceiro fosse envolvido; que se arrepende da conduta; que o Sd PM Fellipe não presenciou a subtração do valor ou a colocação do dinheiro na luva cirúrgica; que trabalhava com o corréu há, aproximadamente, três meses; que nunca foi processado anteriormente; que nada tem contra as testemunhas. 



    Embora tenha confessado a autoria do delito e afastado a imputação delituosa de seu parceiro de viatura, há, nos autos, provas de que Fellipe aderiu à conduta de Onésimo. 



    Os civis efetivamente foram abordados pela equipe policial. Destaca-se a declaração de uma das vítimas que advertiu o militar Onésimo para que realizasse a vistoria na pochete, onde estava acondicionado o dinheiro, diante das vistas de todos. Não obstante a advertência, Onésimo sai carregando o objeto e se afasta do local. Onésimo chegou inclusive a questionar de quem seria aquele dinheiro. Fellipe estava acompanhando a abordagem, logo, não é crível que não tenha identificado ali alguma irregularidade.



    No entanto, ainda que estivesse distante e não tenha visto a subtração, o que chama a atenção é o fato de ambos os militares terem desligado suas câmeras, concomitantemente, dentro da viatura, cerca de um minuto após a abordagem. Fellipe e Onésimo permaneceram com os equipamentos desligados das 22h32min30seg às 22h33min29seg, tempo suficiente para que Onésimo colocasse o dinheiro dentro da luva cirúrgica. Ao mesmo tempo, ambos os militares religam as câmeras. Logo após a viatura encostar no posto de combustível, mais uma vez, ambas as câmeras são desligadas e acionadas em concomitância. Convenientemente as câmeras dos dois militares “pararam” de funcionar em dois momentos importantes em relação à ocultação do dinheiro.



    A concomitância do desligamento e acionamento das câmeras, em dois momentos distintos, não deixa dúvidas acerca da unidade de propósitos entre ambos. 



    Por derradeiro, há ainda, em Id 591088, imagens que mostram a movimentação de Onésimo no posto de combustíveis e que contém informação relevante para constatar-se a anuência de Fellipe ao delito praticado. As referidas imagens mostram Onésimo dirigindo-se ao banheiro. Onésimo ingressa no banheiro, mas não o utiliza. Lá permanece por poucos segundos e sai caminhando ao lado do canteiro onde está o arbusto. A imagem captura a mão direita de Onésimo dispensando o invólucro que contém o dinheiro no referido canteiro. Logo em seguida, Fellipe se aproxima e faz um movimento com as mãos alertando Onésimo de que o equipamento estaria ligado. Onésimo imediatamente desliga o equipamento. Apenas para relembrar que Onésimo declarou, em juízo, que Fellipe estaria manobrando a viatura quando dispensou a luva cirúrgica. As imagens contrariam seu depoimento, uma vez que demonstram que Fellipe encontrava-se ao seu lado no momento em que o dinheiro foi escondido. 



    A confissão de Onésimo não afasta a imputação de seu parceiro, uma vez que Fellipe não impediu o intento criminoso de Onésimo aderindo de forma consciente à prática delitiva. 



    Consequentemente, inexiste justificativa para a reforma da sentença, devendo ser mantida inclusive em relação à pena imposta, vez que estabelecida no mínimo legal do delito imputado.



     Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo mantendo a r. sentença conforme proferida, aderindo a todos os fundamentos ali expostos.



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente